Tribunal: TJMT
Processo: 0001875-10.2014.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001875-10.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARIA CATARINA PEREIRA - CPF: 363.040.261-53 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por advogado contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do título judicial e extinguiu cumprimento de sentença destinado à execução de honorários advocatícios sucumbenciais devidos por beneficiária da justiça gratuita, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução de honorários advocatícios contra beneficiário da justiça gratuita pode prosseguir sem a prévia comprovação, pelo credor, da alteração superveniente da situação financeira do devedor, ou se tal demonstração constitui condição de procedibilidade do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A interpretação sistemática do art. 98, § 3o, do CPC estabelece que a concessão da justiça gratuita implica suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, não sua extinção, mantendo-se tal condição até que seja demonstrada alteração da capacidade econômica do beneficiário no prazo de cinco anos.

4. O ônus probatório da modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade recai sobre o credor interessado na execução, constituindo tal demonstração condição de procedibilidade do cumprimento de sentença, nos termos do art. 514 do CPC, que exige a comprovação do implemento da condição suspensiva.

5. A ausência de comprovação da alteração da condição econômica do executado inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença, caracterizando a inexigibilidade do título executivo e determinando a extinção do feito, independentemente da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios corrobora o entendimento de que compete ao exequente demonstrar objetivamente a modificação da situação financeira do beneficiário da justiça gratuita como pressuposto para a retomada da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"A execução de honorários advocatícios sucumbenciais contra beneficiário da justiça gratuita exige a prévia comprovação, pelo credor, da alteração superveniente da situação financeira do devedor, constituindo tal demonstração condição de procedibilidade do cumprimento de sentença, cuja ausência determina a extinção do feito por inexigibilidade do título executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3o; 85, § 11 e § 14; 514; 525, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.733.505/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.09.2019; TJ-MT, Apelação Cível 1002371-68.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação apresentado por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder/MT no bojo de
cumprimento de sentença - execução de honorários advocatícios -,
manejado em desfavor de
MARIA CATARINA PEREIRA,
que reconheceu a inexigibilidade do título judicial e extinguiu a presente ação, condenando o exequente, ora apelante, em custas e honorários de advogado.

Alega violação ao art. 98, § 3o, do CPC, sustentando que a condição de beneficiária da justiça gratuita da apelada apenas suspende a exigibilidade da obrigação por cinco anos, não implicando sua extinção. Argumenta que
"a cobrança dessas verbas deve ser suspensa e não extinta, até que o credor comprove alteração na situação financeira do devedor".
Para reforçar sua tese, invoca a natureza alimentar dos honorários advocatícios e o art. 85, § 14, do CPC, que reconhece os honorários como direito autônomo com natureza alimentar.

Sustenta que
"permitir que o advogado tenha que arcar com custas e honorários para poder cobrar seus próprios honorários de natureza alimentar é uma medida que contraria a razoabilidade".
Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, argumentando que
"a atividade advocatícia, muitas vezes remunerada apenas por verbas sucumbenciais, não garante receita fixa e suficiente".
Por fim, requer: a) a reforma da sentença para que a execução seja suspensa, conforme art. 98, § 3o, do CPC; b) a isenção de custas e honorários sucumbenciais; c) a concessão da gratuidade de justiça.

A apelada restou intimada para apresentar contrarrazões (id.

285599354), apresentando, entretanto, pedido de liberação dos valores bloqueados nos autos (id. 285599355).

A decisão do id. 285599356 assentou o seguinte:

“A parte-executada requer o levantamento dos valores constritos através de Sisbajud.

Analisando os autos, depreende-se que na sentença foi acolhida a exceção de préexecutividade para reconhecer a inexigibilidade do débito em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo determinada a expedição de alvará judicial. Ademais, ante a prejudicialidade da inexigibilidade, não foram analisadas as questões suscitadas quanto a impenhorabilidade dos valores.

Contudo, a parte-autora interpôs Recurso de Apelação (Id. 174965045), atribuindo efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC.

Destaca-se que quanto a impenhorabilidade dos valores, a parte-executada não comprovou que o bloqueio ocorreu sobre valores existentes em conta poupança, ou que estes são destinados à tratamento de saúde da executada, não havendo quaisquer documentos que corroborem suas alegações, suficientes a deferir o desbloqueio /expedição de alvará judicial liminarmente.

Por isso, INDEFERE-SE o pedido de Id. 176895642.

Remeta-se os autos ao e. TJMT, com urgência.”

Contudo o comando final da decisão – remessa dos autos ao TJMT – não restou cumprido pela unidade. Na realidade a apelada/executada apresentou nova manifestação (id. 285599359), apresentando novos documentos e insistindo na expedição do respectivo alvará.

O apelante/exequente foi intimado da decisão em questão em 07/05/2025, com remessa dos autos a instância superior em 12/05/2025.

Com o aporte dos autos nesta instância, certificou-se a ausência de preparo recursal (id. 286622358) em razão da arguição de incidência do art. 4o da Lei n. 11.077, de 10/1/2020, alterado com acréscimo do inciso V ao art. 3o da Lei n. 7.603/2001, bem como em atenção o que dispõe a Lei n. 12.705/2024.

A decisão do id. 288852899 indeferiu a isenção/gratuidade pretendida pelo apelante e determinou intimação da parte para comprovação documental da hipossuficiência econômica, facultando-lhe, inclusive, proceder o recolhimento do preparo recursal, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo do eventual parcelamento do preparo (art. 98, § 6o do Código de Processo Civil c/c art. 468, §§6o, 7o e 8o da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e do art. 76, § 2o do RITJMT).

O apelante realizou recolhimento do preparo (id. 291250893).

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de recurso de Apelação apresentado por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder/MT no bojo de
cumprimento de sentença - execução de honorários advocatícios -,
manejado em desfavor de
MARIA CATARINA PEREIRA,
que reconheceu a inexigibilidade do título judicial e extinguiu a presente ação, condenando o exequente, ora apelante, em custas e honorários de advogado.

Alega violação ao art. 98, § 3o, do CPC, sustentando que a condição de beneficiária da justiça gratuita da apelada apenas suspende a exigibilidade da obrigação por cinco anos, não implicando sua extinção. Argumenta que
"a cobrança dessas verbas deve ser suspensa e não extinta, até que o credor comprove alteração na situação financeira do devedor".
Para reforçar sua tese, invoca a natureza alimentar dos honorários advocatícios e o art. 85, § 14, do CPC, que reconhece os honorários como direito autônomo com natureza alimentar.

A discussão na presente apelação possui limitação. O apelante limitou-se a suscitar que o cumprimento da sentença, apresentado para exigir o pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento, deve ser suspenso, na dicção do art. 98, § 3o, do CPC, sendo, portanto, equivocada a extinção determinada na sentença recorrida.

O apelante se equivoca. Todo e qualquer título executivo – judicial ou extrajudicial – independente da natureza do débito perseguido (inclusive alimentar), necessita reunir os requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade.

No caso em tela, a exigibilidade do título executivo perseguido pelo apelante encontra-se suspenso, até que seja
comprovada
a mudança da condição econômica da parte.

Analisando os autos, o que se tem é a prolação de sentença de improcedência dos pedidos inaugurais e consequente condenação da apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais, que restaram suspensas em razão da gratuidade (id.

285598860 – Pág. 2).

Na sequência o apelante apresentou pedido de cumprimento de sentença (id. 285598860 – pág. 3), sem invocar qualquer modificação da condição econômica da parte.

Houve, então, a apresentação de exceção de pré-executividade (id. 285598887) e consequente impugnação (id. 285598897). Analisando a impugnação, o exequente arguiu que
“a executada não fez prova suficiente de que sua condição permaneceu a mesma.”
(id. 285598897 - Pág. 2).

Equivoca-se o apelante, na medida em que a condição de exigibilidade – mudança da condição econômica da parte – deve ser apresentada pelo exequente, inclusive como forma de afastar a suspensão estabelecida na
exigibilidade
pelo art. 98, §3o do CPC.

A controvérsia, portanto, não reside na verificação de eventual alteração da condição econômica da parte, mas sim na admissibilidade ou não da condução do cumprimento de sentença sem qualquer comprovação — ou mesmo alegação — dessa mudança, visando afastar a suspensão da exigibilidade prevista na norma em questão.

Nesse sentido, esclareço que o art. 514 do CPC, presente no Título referente ao "Cumprimento da Sentença", descreve que "
Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo
".

Ou seja, não há impedimento para execução de verba cujo pagamento seja de obrigação de pagar contra parte beneficiária da gratuidade, contudo, é dever do credor comprovar a modificação da situação financeira do beneficiário, sendo tal comprovação uma condição de procedibilidade do cumprimento de sentença.

A doutrina especializada caminha no mesmo sentido, aduzindo que
"tendo em vista que o beneficiário da justiça gratuita é tão responsável pelo pagamento como qualquer outro litigante, o que realmente faz a diferença é o fato de que, nos casos de gratuidade de justiça, a exigibilidade do pagamento das custas e honorários fica suspensa pelo prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que fixou a sucumbência. Tendo cessado a impossibilidade econômica do beneficiário, a exigibilidade das custas é retomada.
O ônus de provar que as condições financeiras do beneficiário mudaram é do credor das custas e dos honorários."
(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais – 2018 - grifo nosso)

Nesse sentido, o c. STJ já assentou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. 1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória em fase de cumprimento de sentença, no qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, devidos por beneficiário de gratuidade de justiça. 2. Cumprimento de sentença requerido em 15/02/2012. Recurso especial interposto em 05/12/2017 e concluso ao Gabinete em 13/04/2018. 3. Os propósitos recursais são: a) a cassação do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional; b) o prosseguimento do cumprimento de sentença, com vistas ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, diante da modificação da situação financeira da beneficiária da gratuidade de justiça e; c) o afastamento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração no Tribunal de origem. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a alegada negativa de prestação jurisdicional. 5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC/15). 6.
Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. 7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor,
desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça
. 8.
Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1o, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador
. 9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1733505 RS 2018/0076262-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019 - grifo nosso)

A jurisprudência pátria não destoa,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA.
- Não é nula a sentença que expõe de maneira clara e evidente as razões do convencimento do julgador e quando preenchidos os demais requisitos previstos no art. 489 do CPC. Se os fundamentos do julgado contrariam a tese da parte, a hipótese é de eventual reforma, mas não de nulidade - Encerrado o processo de conhecimento, é possível a revogação da justiça gratuita concedida à parte sucumbente, em até 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que lhe atribuiu os ônus de sucumbência, os quais se mantém sob condição suspensiva de exigibilidade, desde que comprovado, pelo credor, alteração da capacidade financeira do beneficiário (art. 98, § 3o do CPC)- Hipótese na qual o credor não se desincumbiu de comprovar modificação da capacidade econômica da parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita, haja vista que a prova da condição que a parte sempre ostentou não é suficiente para a revogação do benefício.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50015272220218130520, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 29/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/03/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUCIONAL . EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO EXEQUENTE/CREDOR. ALEGAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CESSOU.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. ART. 98, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA QUE COMPETIA AO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO.
MANUTENÇÃO IMPOSITIVA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - APL: 50002500620188240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000250-06 .2018.8.24.0023, Relator.: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 27/01/2022, Quarta Câmara de Direito Civil – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMOSTRADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PRECEDENTE REPETITIVO.
CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete à parte interessada na revogação do benefício da gratuidade da justiça provar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos que anteriormente autorizaram a sua concessão. 2. Considerando que o cumprimento da obrigação encontra-se suspenso, pois o crédito é líquido e certo, mas não é exigível, e inexistindo provas para revogação do benefício da gratuidade da parte apelada, resta inviabilizada a propositura do cumprimento de sentença, conforme inteligência do art. 803 do CPC, de modo que o acolhimento da impugnação e a consequente extinção do feito é medida de rigor. 3. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a manutenção da condenação da exequente/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios à parte executada/apelada, em face o princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 4. Honorários sucumbenciais majorados para 3,5% (três e meio por cento) sobre o valor da execução. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO 51824516420168090051, Relator.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2024 – grifo nosso)

“Compra e venda – Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença – Pretensão ao recebimento de honorários de sucumbência – Ausência de prova da alteração da situação financeira do devedor, que é beneficiário da justiça gratuita, cuja condição suspende a exigibilidade do título em relação às verbas de sucumbência – Configurada hipótese de extinção do cumprimento de sentença - Sentença mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 0000104-05.2023.8 .26.0028 Aparecida, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 02/04/2024, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

Ademais, considerando que o cumprimento da obrigação encontra-se suspenso, pois o crédito é líquido e certo, mas não é exigível, e inexistindo provas para revogação do benefício da gratuidade da parte apelada, resta inviabilizada a propositura do cumprimento de sentença, conforme inteligência do art. 803 do CPC, de modo que o acolhimento da impugnação (exceção de pré-executividade na hipótese em tela) e a consequente extinção do feito é medida de rigor, nos termos estabelecidos na sentença.

O eg. TJMT não destoa quanto a aludida temática:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) A questão em discussão consiste em saber se houve modificação na situação financeira da executada que justifique a retomada da exigibilidade dos honorários advocatícios suspensos pela concessão de justiça gratuita. (...)1. Nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, a suspensão da exigibilidade dos honorários permanece até que se comprove a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita. 2. A simples posse de bens como automóveis não caracteriza, por si só, a modificação da situação econômica que permita a execução da obrigação, sendo ônus do exequente a prova robusta da alteração financeira. 3. No caso, a análise dos documentos apresentados, incluindo balanço patrimonial e extratos bancários, evidencia que a insuficiência de recursos permanece, não havendo elementos suficientes para demonstrar modificação significativa de sua condição financeira. (...) Recurso não provido. Tese de julgamento: “A execução de honorários advocatícios contra beneficiário de justiça gratuita depende da comprovação da alteração superveniente de sua condição financeira, sendo insuficiente a mera posse de bens como indício de tal modificação.” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023716820208110055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – EXTINÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, o pagamento da sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade. O valor somente poderá ser executado se, nos cinco anos após o trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.” (N.U 1001128-21.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 27/04/2024).

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA EM FAVOR DO EXECUTADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRACIADO – RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS DE VERBA INDENIZATÓRIA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. A execução contra beneficiário da assistência judiciária é viável desde que comprovada pelo exequente a superveniente alteração da sua situação econômica, o que ocorreu no caso em tela, ante o recebimento nos autos, de verba indenizatória.” (N.U 0025004-55.2008.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, publicado no DJE 15/02/2022).

Evidencia-se, portanto, correção na sentença recorrida e ausência de elementos que justifiquem a reforma.

Por último, necessária se faz a fixação dos honorários recursais, em consonância com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 85. (...)

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Desse modo, observados os parâmetros acima referidos, majora-se a verba honorária sucumbencial fixada em primeiro grau em 10% para 12% sobre o valor executado.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
e em consonância com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorar a verba honorária sucumbencial fixada em primeiro grau em 10% para 12% sobre o valor executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025